Tribunal: TJMT
Processo: 0004069-80.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004069-80.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDECIR ANTONIO MARIANI - CPF: 525.448.699-68 (APELADO), IRES MARIANI DE COL - CPF: 627.765.411-04 (APELADO), ERNANDI DE COL - CPF: 531.901.491-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004069-80.2016.8.11.0051

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - CPR - INADIMPLÊNCIA - EXTINÇÃO DA LIDE – ARTIGO 924, II DO CPC – PAGAMENTO ARGUIDO PELOS EXECUTADOS E RECONHECIDO PELO EXEQUENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A ENCARGO DO EXEQUENTE – EXECUTADOS QUE NÃO DERAM CAUSA A DEMANDA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ARTIGO 85, §2o DO CPC – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - VERBA FIXADA EM FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o E 90, DO CPC - VERBA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 11% SOBRE O VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO §11o DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o exequente deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, é seu o ônus da sucumbência processual.

Incidência, também, do art. 90 do CPC, o qual dispõe que proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Os honorários advocatícios são fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
, contra sentença que julgou ao julgar extinta a presente Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
Ires Mariani de Col e Outro
, frente o pagamento do débito (artigo 924, II, do CPC), condenou o agente financeiro ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que propôs a e
xecução de Título Extrajudicial frente ao inadimplemento do contrato firmado entres as partes, com fundos provenientes da União, referente ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO e, com a edição da Medida Provisória no 2.196-3/2001, a União passou a integrar o termo Aditivo do pacto, ocasião em que adquiriu direitos e deveres sobre o mesmo.

Informa que só tomou conhecimento que os apelados pagaram o débito diretamente à União nos autos da Execução Fiscal, após o ajuizamento da presente demanda, caso em que não deu causa à demanda e, portanto, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (artigo 85, §10o, do CPC).

Pede a reforma da sentença a fim de que os apelados sejam condenados integralmente ao ônus da sucumbência, ou, de forma subsidiária, a redução dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, §8o, com fixação da verba sugerida no montante de R$1.000,00.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (id 108457954 - Pág. 184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004069-80.2016.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o apelo do
Banco do Brasil S.A
que postula a inversão do ônus da sucumbência, porquanto não deu causa à propositura da presente demanda executiva movida em desfavor de
Ires Mariani de Col e Outro
, ou, ainda, se é devida a redução dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2o c/c 90, ambos do CPC), para R$1.000,00, com base no artigo 85, §8o, do CPC.

No caso em exame, a presente execução foi ajuizada pelo
Banco do Brasi
l em
10-10-2016
(id
108457954), lastreada no inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia registrada sob no atual 303.700.667 (antigo 96/70065 - 3) e aditivos, emitida por VALDECIR ANTONIO MARIANI (devedor principal) e IRES MARIANI DE COL, na qualidade de avalista.

Ocorre que
é incontroverso que nos embargos à execução no 5788-29.2018.811.0051, que tramitou em apenso, ajuizados pelos apelados, restou reconhecido na sentença que
a UNIÃO, desde o mês de julho de 2012, já exigia o pagamento da dívida nos autos da execução fiscal no 10850-95.2012.4.01.3600
e, apesar do Banco apelante afirmar que não foi comunicado a respeito da referida ação na justiça especializada, reconheceu, de outro modo, que a dívida fora paga em 30-6-2017 (sentença dos Embargos à Execução no
5788-29.2018.811.0051 -
id 65665121 - Pág. 40).

Ora, se o mesmo débito reclamado na presente execução,
já era objeto de executivo Fiscal pela União, no ano de 2012,
antes, portanto, do ajuizamento da
presente execução pelo Banco do Brasil S.A, distribuída no ano de 2016,
em desfavor dos apelados, não há como reconhecer que foram os apelados que deram causa à presente demanda.

Agiu com acerto a sentença ao condenar o exequente ao pagamento do ônus da sucumbência, máxime porque o Banco reconhece que “com a Medida Provisória no 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, a União passou a integrar o termo Aditivo do contrato adquirindo direitos e deveres em relação a este, já que este fundo é originariamente da União, porém, representado pelo Banco do Brasil”.

No que tange a redução da verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC), para que seja arbitrada com base no artigo 85, §8o, do CPC, igualmente sem razão o banco apelante.

Primeiro,
porque como já dito, o banco reconheceu o pagamento, o que atrai a incidência do artigo 90, do CPC.

Segundo,
porque no caso em exame, o valor da causa, atribuído pelo próprio exequente foi de R$18.735,48 (id 108457954 - Pág. 6), caso em que não há falar em inestimável ou irrisório o proveito econômico, a atrair a incidência do disposto no §8o, do artigo 85, do CPC.

Os honorários precisam ser fixados de maneira equilibrada de acordo com o zelo e a dedicação do profissional despendidos na causa, o que não pode configurar desprestígio à atividade do profissional, nem, por outro lado, sobrecarga à parte contrária, em desconformidade com a complexidade da causa.

Do exposto, não se aplica o §8o do art. 85, do CPC, justamente porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos.

Em razão da sucumbência recursal do apelante e em razão do que dispõe o novo Código de Processo Civil, notadamente no § 11o do Art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo em 10% do valor atualizado da causa são majorados para 11%.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A e majora-se os honorários em grau de recurso, de 10% para 11%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021